Tribunal: STF
Processo: RE 225340
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-17
Data de publicação: 1998-04-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇO. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS QUE MAJORARAM A
ALÍQUOTA DA EXAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em relação às empresas
prestadoras de serviço, declarou a constitucionalidade do art. 28 da
Lei nº 7.738/89; art. 7º da Lei nº 7.787/89; art. 1º da Lei nº
7.894/89 e art. 1º da Lei nº 8.147/90, ficando esclarecido, na
oportunidade, que o Decreto-Lei nº 1940/82, com as alterações
havidas anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988,
continuou em vigor até a edição da Lei Complementar nº 70, de 1991.
Recurso extraordinário conhecido e provido.